Tribunal: STF
Processo: ARE 1575759
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 23, II, e 24, V e VIII, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. 



    O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que lei estadual não pode dispor sobre obrigações dos planos de saúde, por se tratar de matéria civil e contratual, cuja competência para legislar é privativa da União (art. 22, I e V, da Constituição Federal):



    Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual que dispõe sobre as obrigações dos planos de saúde em relação a pessoas com transtorno do espectro autista. Competência legislativa privativa da União. Art. 22, I e VII da CF. Jurisprudência. Procedência. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei estadual nº 5.863, de 2022, do Mato Grosso do Sul, que impede a limitação de consultas e sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia no tratamento das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. Questão em discussão 2. O cerne da controvérsia consiste em saber se lei estadual pode estabelecer obrigações aos planos de saúde, relativamente ao tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, proibindo as operadoras de limitar a realização de consultas e sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia. III. Razões de Decidir 3. De acordo com a iterativa jurisprudência da Corte, ao dispor sobre a vedação à limitação de consultas e sessões de tratamento em diversas especialidades às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a lei sul-mato-grossense invadiu competência legislativa privativa da União sobre direito civil e política de seguros, nos termos do art. 22, I e VII, da Constituição Federal. 4. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou por diversas vezes sobre questões relacionadas aos planos de saúde, sendo pacífica e vasta a jurisprudência segundo a qual, nesses casos, resta caracterizada usurpação da competência legislativa privativa da união. Dentre todos os procedentes, menciona-se a ADI nº 7.172/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2022, p. 27/10/2022, por versar exatamente sobre a mesma situação ora examinada. IV. Dispositivo 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 5.863, de 2022, do Mato Grosso do Sul. _______ Jurisprudência relevante citada: ADI nº 7.172/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2022, p. 27/10/2022; ADI nº 7.208/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/03/2023, p. 20/04/2023; ADI nº 6.493/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/06/2021, p. 28/06/2021; ADI nº 4.818/ES, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/02/2020, p. 27/02/2020 (ADI 7.152, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 30/4/2025 – grifei).



    Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual da paraíba. Operadoras de Plano de Saúde. Prazo para autorização de Testes de Covid-19. Competência da União. Inconstitucionalidade Formal. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – UNIDAS contra a Lei n. 12.024/2021 do Estado da Paraíba, que determina a autorização imediata para realização de testes de Covid-19 por RT-PCR por operadoras de planos de saúde. 2. A requerente argumenta que a lei estadual invade a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de seguros. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a Lei n. 12.024/2021 do Estado da Paraíba, ao estabelecer prazo para autorização de testes de Covid-19 por RT-PCR por operadoras de planos de saúde, invade a competência privativa da União, prevista no art. 22, I e VII, da Constituição da República. III. Razões de decidir 4. A lei impugnada trata de obrigações contratuais entre operadoras de planos de saúde e usuários, inserindo-se no direito civil e na política de seguros, matérias de competência privativa da União (art. 22, I e VII, da Constituição da República). 5. A competência suplementar dos Estados para tratar sobre saúde e consumidor não abrange a ingerência em contratos de saúde privados, cujas regras são estipuladas por lei federal. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que leis estaduais que alteram obrigações contratuais entre planos de saúde e usuários configuram usurpação da competência da União. IV. Dispositivo e tese 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei n. 12.024/2021 do Estado da Paraíba. Tese de julgamento: Lei estadual que define prazo para autorização de exames de Covid-19 por planos de saúde é formalmente inconstitucional por usurpar competência privativa da União em matéria de direito civil e política de seguros. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 22, I e VII, da CF/1988; art. 24, V e XII, da CF/1988; art. 4º, II, III, XXIX e XXX, da Lei n. 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: ADI 7.023, ADI 6.491, ADI 7.172, ADI 4.818, ADI 5.965, ADI 4.445, ADI 4.701, ADI 6.493 (ADI 6.969, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2025 – grifei).



    Nesse sentido, estão ausentes os pressupostos para instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito estadual. 



    Ainda que superado tal óbice, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator